Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752639-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR TEIXEIRA DE SOUZA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado WLADIMIR TEIXEIRA DE SOUZA ROSA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0063361-91.2011.8.07.0015, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade (id 253262608 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o processo apresenta vícios que comprometem a exigibilidade do crédito tributário, pois não houve prestação de serviços no Distrito Federal nos exercícios de 2006 a 2010, conforme comprovado por documentos anexos. Argumenta que a inscrição cadastral não gera, por si só, obrigação tributária, sendo necessária a efetiva prestação de serviços para a ocorrência do fato gerador do ISS, conforme precedentes do TJDFT e STJ. Sustenta que a execução fiscal está eivada de nulidade, pois a citação foi realizada em endereço não vinculado ao executado e recebida por terceiro, o que enseja nulidade absoluta do ato citatório. Defende que houve desídia do exequente, pois a ação foi ajuizada em 2011 e permaneceu inerte por longo período, configurando prescrição intercorrente. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar a execução fiscal e impedir a prática de atos constritivos, como penhora. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade do Distrito Federal para a cobrança do ISS, bem como a nulidade da citação e a prescrição intercorrente, além da concessão da gratuidade da justiça. A decisão de id 78934729 indeferiu a gratuidade da justiça, ato contínuo o agravante recolheu o preparo no id 78947734. É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, bem como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito executivo com a penhora e a expropriação de bens do agravante. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das matérias suscitadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora